Tribunal: TJSP
Processo: 2057517-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Alegação de nulidade da decisão que determinou o bloqueio de valores por ter sido proferida por juízo incompetente – Não configuração – Decisão proferida por juízo incompetente que continua a gerar efeitos jurídicos, salvo revogação expressa pelo juízo competente, o que não ocorreu na espécie – Inteligência do NCPC,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Alegação de nulidade da decisão que determinou o bloqueio de valores por ter sido proferida por juízo incompetente – Não configuração – Decisão proferida por juízo incompetente que continua a gerar efeitos jurídicos, salvo revogação expressa pelo juízo competente, o que não ocorreu na espécie – Inteligência do NCPC, art. 64, §4o – Alegação de impenhorabilidade de valores irrisórios que não foi objeto de apreciação na decisão agravada, obstando conhecimento pelo colegiado, pena de supressão de instância – Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.